Tribunal: TJES
Processo: 5037149-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037149-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NEUSIR NASCIMENTO REIS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5037149-59.2024.8.08.0048

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDA.: NEUSIR NASCIMENTO REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.905
.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REFORMA A FIM DE DETERMINAR OS ÍNDICES ESTIPULADOS NA MENCIONADA LEI.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 14368791. Contrarrazões Id. 14368794, estando o Recorrido assistido por advogado desde da Emenda à Inicial (Id. 14368717).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14368791), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14368789), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por estas razões, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
a) CONDENAR
a requerida a restituir em dobro a importância de

R$3.509,29 (três mil quinhentos e nove reais e vinte e nove centavos -
valor ainda na forma simples
), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data de cada desembolso.
b) CONDENAR
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).”.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega, em síntese, cobrança e pagamento indevido por serviços não solicitados ou não efetivamente prestados. Argumenta que a ré, ao enviar faturas de forma insistente, motivou-a a realizar pagamentos para evitar restrições em seu nome. Por isso, busca a condenação da ré à reparação por danos materiais e morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença. Para isso, alega ausência de falha nos serviços prestados. Sustenta ainda inexistência de danos morais. Requereu, subsidiariamente, a redução do dano moral e aplicação da Lei nº 14.905, de 2024.

Em sede de contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da r. Sentença, reiterando as alegações iniciais e assinalando cobranças indevidas.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

No caso em tela, diante da inversão do ônus da prova, caberia a parte recorrente apresentar prova de que os fatos tenham ocorrido diversamente do que foi declarado pela requerente. Contudo,

não se desincumbiu de seu encargo probatório.

Em um exame aprofundado do caderno processual,
constata-se a ausência de elementos probatórios que corroborem a efetiva prestação dos serviços pela parte recorrente
. As faturas colacionadas em sua defesa, consoante o Id. 14368784, não se referem ao objeto da presente lide (faturas com vencimentos entre 21/10/2023 a 23/09/2024 – colacionadas com a inicial). Tais provas, salienta-se, seriam de fácil produção, visto que dispõe de tecnologia apropriada para a sua emissão e armazenamento.

Assim, era ônus que competia à ré/recorrente impugnar de forma específica as alegações autorias, no teor dos artigos 349 c/c 373, II do CPC.

Nesse panorama, a análise dos autos revelou que a requerida/recorrente não cumpriu com a sua obrigação de prestar os serviços de maneira adequada, em total descompasso com o que se espera de uma relação de consumo, nos termos do artigo 14 do CDC.

De outra quadra, a tese recursal da recorrente, no sentido de que não teria localizado o pagamento de R$ 1.008,05, não se sustenta. Em atenção à distribuição dinâmica do ônus da prova, cabia à recorrente demonstrar que a transação bancária comprovada pela autora (Id. 14368694), cuja descrição a identifica como beneficiária do valor, não ingressou em sua conta corrente. A simples alegação de não localização da quantia, desacompanhada de extratos ou documentos contábeis que comprovem o não recebimento ou um eventual estorno, é insuficiente para infirmar a prova de pagamento regularmente apresentada nos autos pela recorrida.
Assim, a ausência de contraprova do repasse bancário leva à manutenção do valor da indenização por dano material determinada na decisão de primeira instância quanto ao valor do dano material
, no teor do artigo 373, II, do CPC.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço,

não se deve perder de vista que
as circunstâncias dos autos evidenciam a efetiva violação ao direito da personalidade da parte. A
emissão de faturas indevidas e as consequentes cobranças reiteradas levaram a recorrida a efetuar pagamentos, sob fundado
receio de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Tal conduta da recorrente transcende o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando um dano moral passível de indenização.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
.

Desse modo,
voto pela
pelo entendimento do d. magistrado sentenciante que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Noutro giro, entendo que com sorte a recorrente na postulação da aplicabilidade da Lei nº 14.905, de 2024. Os juros e correção monetária, recentemente, houve alteração legislativa no Código Civil, imposta pela lei mencionada, vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (NR)

Portanto, reputo que até 31/08/2024 os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A partir de 01/09/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que, os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A partir de 01/09/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.
No mais mantenho a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)